Tribunal: CARF
Processo: 13053.720173/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13053.720173/2016-40
RESOLUÇÃO
3401-003.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 31a
Turma da DRJ08/SP, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. E,
pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da C. DRJ para
melhor compreensão da controvérsia:
“Trata-se de Despacho Decisório DRF/SCS/SAORT de no 070, de 17/02/2017, que
deferiu parcialmente o crédito pleiteado no PER apresentado em formulário,
conforme Anexo I da IN RFB no 1.300/2012, em 23/11/2016, referente a crédito
presumido de Cofins não-cumulativa, período de apuração de 01/04/2013 a
30/06/2013, no valor original de R$ 236.103,81.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720173/2016-40
2
Relata a fiscalização que realizara as verificações fiscais com base nas informações
prestadas pela contribuinte, bem como aquelas constantes nos Sistemas
Informatizados da Receita Federal.
Menciona que o crédito presumido ora pleiteado encontra amparo no Art. 55 da Lei
no 12.350/2010. E que esta prevê, no par. 8o do art. 55, a proporção entre a receita
de exportação e a receita bruta total auferidas mês a mês.
Prossegue citando os dispositivos legais que embasam a utilização do crédito
pleiteado:
4. O parágrafo 10 deste mesmo diploma legal e artigo deixa a cargo da
Receita Federal do Brasil o estabelecimento dos termos e condições para
aplicação deste crédito presumido;
§ 10. O crédito presumido de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
5. Assim sendo, a Instrução Normativa RFB n° 1.157/2011, que trata deste
crédito presumido, prevê a opção do cálculo do crédito conforme o método
adotado pela pessoa jurídica para determinação dos créditos:
Art. 9o O montante dos créditos presumidos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins a que se referem os arts. 5o e 7o será determinado
mediante
aplicação,
respectivamente,
dos
percentuais
de
0,495%
(quatrocentos e noventa e cinco milésimos por cento) e 2,28% (dois inteiros e
vinte e oito centésimos por cento), conforme o parágrafo único do art. 35 da
Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009, sobre o valor:
I - de aquisição dos bens relacionados nos incisos do art. 7o, vinculados à
exportação, no caso de determinação de crédito pelo método de apropriação
direta; e
II - resultante da aplicação da relação percentual existente entre a receita
de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês pela pessoa
jurídica com a venda dos produtos classificados nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM sobre o valor de aquisição dos
bens relacionados nos incisos do art. 7o, no caso de determinação de
crédito pelo método de rateio proporcional.
Informa a autoridade fiscal a seguir que, a partir do exame da EFD – Escrituração
Fiscal Digital do período, constatou que a opção eleita pela contribuinte foi o rateio
proporcional. E que, nesse sentido, e com base nas notas fiscais obtidas no SPED,
elaborou um demonstrativo comparando as vendas no mercado externo –
Exportação – com as vendas totais, relativas aos produtos da posição 02.07 da
NCM, obtendo-se assim o fator de proporção que, aplicado ao valor das aquisições
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720173/2016-40
3
dos insumos, formam a base de cálculo sobre a qual incide a alíquota do crédito,
conforme tabela abaixo:

E assim finaliza o procedimento:
8. As informações prestadas pelo contribuinte e os documentos reunidos ao
processo/dossiê são aqui admitidos como expressão da verdade, sob as
penas da lei, sem embargos de procedimento fiscal a posteriori para a
verificação de sua autenticidade e, se for o caso, aplicação das penalidades
administrativas civis e criminais, tendo em vista o disposto nos incisos I e II
do artigo 1o e inciso I do artigo 2o da Lei 8.137/1990, que define os Crimes
Contra a ordem Tributária, econômica e contra relações de Consumo.
5. No uso das competências previstas nos artigo 224 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
203, de 14 de maio de 2012 (DOU 17/05/2012), e nos artigos 69 e 75 da IN
RFB no 1.300, de 20/11/2012 (DOU 21/11/2012), RESOLVO:
5.1 RECONHECER EM PARTE e RESSARCIR o direito creditório do contribuinte
frente à Fazenda Nacional no valor de R$ 147.681,22 (Cento e quarenta e
sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte dois centavos); montante
correspondente ao saldo credor do Ressarcimento da Cofins não cumulativa
– Presumido, do 2o trimestre do ano de 2013, protocolado em 12/12/2016.
5.2 Não foram detectadas Declarações de Compensação vinculadas a este
crédito.
Reconhece ao final parte do crédito almejado, no importe de R$ 147.681,22.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação/restituição autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova
da existência do crédito solicitado.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720173/2016-40
4
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é
ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito
creditório demandado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado no seguinte
tópico recursal:

DAS RAZÕES DE DIREITO QUE JUSTIFICAM A REFORMA DO ACÓRDÃO
HOSTILIZADO.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, entendo que ainda não se encontra
maduro para julgamento.

Como relatado, a Recorrente solicitou o ressarcimento de crédito presumido de
Cofins no valor de R$ 236.103,81, com base no art. 55 da Lei no 12.350/2010, que concede crédito
presumido sobre insumos vinculados à exportação de produtos dos códigos NCM 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1, tendo optado pelo método de rateio proporcional para
calcular seu crédito, conforme previsto no art. 9o, II, da IN RFB no 1.157/2011.
A i. Fiscalização deferiu parcialmente o crédito, reconhecendo apenas R$
147.681,22, tendo a i. Fiscalização utilizado da seguinte metodologia:
1. Obteve as notas fiscais eletrônicas via SPED/EFD-Contribuições;
2. Calculou a proporção entre receita de exportação e receita bruta total mês a
mês (§8o do art. 55, Lei 12.350/10);
3. Aplicou esse percentual sobre o valor de aquisição dos insumos; e
4. Aplicou as alíquotas de crédito presumido (0,495% PIS e 2,28% Cofins).
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou que sua metodologia
e a da i. Fiscalização seria a mesma, entretanto, a i. Fiscalização teria cometido os seguintes erros
ao realizar os cálculos:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720173/2016-40
5
 1° erro: receitas computadas indevidamente - a Fiscalização teria considerado
como vendas operação que não seriam de vendas, tais como, notas fiscais de
remessas e notas fiscais de transferências; e
 2° erro: teria ocorrido rateio sobre rateio (duplicidade) – a Fiscalização teria
buscado os insumos no bloco M100 da EFD-Contribuições, que já contém valores
ajustados pelo rateio.
A DRJ manteve a glosa, por falta de provas, justificando que a Recorrente, em sua
Manifestação de Inconformidade, teria apresentado tão somente documentos de identificação do
representante legal e documentos societários, no entanto, não apresentou sua própria EFD-
Contribuições completa, planilhas detalhadas demonstrando o cálculo, comprovação do alegado
"erro" do auditor ao buscar dados do bloco M100 e demonstração de que as notas de
remessa/transferência foram indevidamente consideradas.
A Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário discorrendo que a própria EFD-
Contribuições, no seu sistema validador (PVA), já calcula e aplica automaticamente a "relação
percentual entre receita de exportação e receita bruta total" quando o contribuinte escolhe o
método de rateio proporcional.
Vale a leitura do seguinte trecho do Recurso Voluntário em que demonstra, no meu
convencimento, de forma verossímil, o equívoco cometido pela i. Fiscalização. Confira-se:
“2.2 - Por se enquadrar na situação supramencionada, a Recorrente procedeu,
então, à apuração dos referidos créditos presumidos de PIS e COFINS, utilizando,
como base para tanto, os dados constantes nas suas EFDs-Contribuições, anexas ao
presente recurso e que sempre estiveram disponíveis nos sistemas eletrônicos da
RFB, nas quais constam as seguintes informações:
a) no REGISTRO 0111, o valor correspondente a cada um dos tipos de receitas
auferidas pela empresa (“Receita Tributada”, “Receita Não Tributada” e “Receita de
Exportação”), obtendo-se, a partir daí, a “relação percentual existente entre a
receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês”;
b) nos BLOCOS A, C, D e F, as notas fiscais pertinentes às operações geradoras dos
referidos créditos presumidos de PIS e COFINS, as quais são registradas sob os
Códigos de Situação Tributária (CST) n. 62 (“Crédito Presumido - Operação de
Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação”) ou 66 (“Crédito
Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-
Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação”);
c) nos REGISTROS M105 e M505, os créditos presumidos de PIS e COFINS apurados
pela empresa, mediante a aplicação das alíquotas previstas nos §§ 3o e 4o do art. 55
da Lei n. 12.350/20102, sobre o valor constante das notas fiscais, objeto do CST n.
62, e o montante resultante da aplicação da “relação percentual existente entre a
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720173/2016-40
6
receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês” sobre o
valor das notas fiscais, objeto do CST n. 66.
2.3 - Com base nesses registros/informações, a Recorrente apurou, em relação ao 2o
trimestre de 2013, o valor de R$ 236.103,81, a título de créditos presumidos de
COFINS, conforme se comprova pelos registros supramencionados das suas EFDs-
Contribuições (em anexo), abaixo consolidados:

2.4 - Como se vê, a própria EFD-Contribuições da Recorrente contém a informação
da base de cálculo a ser utilizada, para fins de apuração dos referidos créditos
presumidos de PIS e COFINS, cujo sistema já calcula (e aplica) automaticamente a
“relação percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total,
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720173/2016-40
7
auferidas em cada mês”, não se fazendo necessário, assim, que o contribuinte
realize ajustes e/ou cálculos apartados, para a obtenção da “base de cálculo
ajustada” prevista no § 8o do art. 55 da Lei n. 12.350/2010.
2.5 - Tanto é assim, que o próprio manual de preenchimento da EFD-Contribuições
(versão 1.35), publicado em 18/06/20213, orienta (e esclarece) nesse sentido, senão
vejamos:

2.6 - Logo, o pedido de ressarcimento de créditos presumidos de COFINS, no valor
de R$ 236.103,81, é consentâneo com as notas fiscais e demais informações
registradas na EFD-Contribuições da Recorrente e, por conseguinte, com a
metodologia de cálculo preconizada pelo art. 55, I a III, §§ 7o e 8o, da Lei n.
12.350/2010.
2.7 - Ocorre que o Auditor Fiscal, ao analisar a questão, (re)aplicou sobre a “base de
cálculo ajustada”, objeto dos REGISTROS M105 e M505 da EFD-Contribuições (ver
itens 2.3 e 2.4 retros), a “relação percentual existente entre a receita de
exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês”, apurando, de forma
inadequada, os aludidos créditos presumidos, diminuindo, assim, os valores a serem
ressarcidos para a empresa, a tal título, senão vejamos:

2.8 - Ao assim proceder, o Auditor Fiscal, além de inobservar a metodologia de
cálculo estabelecida no art. 55, I a III, §§ 7o e 8o, da Lei n. 12.350/2010, para a
apuração dos créditos presumidos de PIS e COFINS, desconsiderou as informações,
valores e cálculos consignados nas EFDs-Contribuições da Recorrente, o que
evidencia a insubsistência da “glosa”, ora combatida, e que foi equivocadamente
respaldada pela 31a Turma da DRJ08.”
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720173/2016-40
8
A Recorrente juntou, ainda, documentos comprobatórios às fls. 435/445.
Por entender verossímeis as alegações da Recorrente demonstradas em sua peça
recursal, pautada nos Princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado, e levando em
consideração o disposto no art. 16, § 4°, ‘c’, do Decreto no 70.235/1972, proponho a conversão do
julgamento em diligência para fins de que a Unidade de Origem:
i. Valide a autenticidade da EFD-Contribuições apresentadas, bem como os
valores declarados e demonstrados na peça recursal;
ii. Confirme os percentuais de rateio alegados pela Recorrente para o período em
questão, em especial verificando o constante do Registro 0111 da EFD-
Contribuições, a saber: (a) se na própria declaração já consta a "relação
percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total,
auferidas em cada mês", conforme disposto no § 8o do art. 55 da Lei no
12.350/2010 e (b) se os percentuais declarados pela Recorrente coincidem com
os registrados no sistema;
iii. Verifique, também para o período em questão, o valor total das operações
registradas nos Blocos A, C, D e F da EFD-Contribuições sob os códigos de
situação tributária CST 62 (Crédito Presumido vinculado exclusivamente a
receita de exportação) e CST 66 (Crédito Presumido vinculado a receitas
tributadas, não tributadas e de exportação), a fim de se identificar a base bruta
das operações geradoras de crédito presumido;
iv. Confirme se os valores nos registros M105/M505 correspondem aos pleiteados
pela recorrente;
v.
Caso entenda necessário, intimar a Recorrente para fornecer documentos e
esclarecimentos que entenda necessários para sua análise;
vi.
Elabore parecer conclusivo indicando, de forma detalhada, se há valor glosado a
ser revertido, com suas justificativas; e
vii. Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo de
30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, após o qual o processo
deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 482
DF CARF MF
Original